Tribunal: TCU
Processo: 000.601/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar gastos do Cartão da Pagamento do Governo Federal

Inteiro teor:
Acórdão 2649/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em face de possíveis irregularidades no uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal que teriam sido praticadas no âmbito da Presidência da República, no mandato do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro; Considerando que o objeto da representação é conexo ao do TC Processo 033.815/2023-2 , relator Ministro Aroldo Cedraz, em cujos autos se promove o acompanhamento dos gastos e dos saques realizados no âmbito da Presidência da República a partir de 1o/1/2019, por meio do cartão corporativo, bem como as respectivas prestações de contas, além da atuação do Banco do Brasil como operador desse instrumento; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (peças 5-7), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) promover o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 033.815/2023-2 , nos termos do art. 40, I, da Resolução TCU 259/2014; e c) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.601/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.